Tribunal: TJPA
Processo: 0816238-94.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816238-94.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOAO MATEUS ROSARIO SOUSA

IMPETRANTE: JOAO MARCELO DA SILVA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GURUPÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.

0816238-94.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0800330-34.2023.8.14.0020

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE:JOÃO MARCELO DA SILVA SOUSA

PACIENTE:

JOAO MATEUS ROSARIO SOUSA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA UNICA DE GURUPÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. CONSTRAGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE E PONDERAÇÃO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS NO PROCESSO ORIGINÁRIO. CENÁRIO DE EXTRAPOLAMENTO DESAZARRAZOADO DE PRAZOS. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, INCISO LXXVIII DA CF/88. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. NECESSIDADE. PRECEDENTES DA CORTE IDH E DO STJ. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e CONCEDER a ordem da
habeas corpus
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0816238-94.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0800330-34.2023.8.14.0020

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE:JOÃO MARCELO DA SILVA SOUSA

PACIENTE:

JOAO MATEUS ROSARIO SOUSA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA UNICA DE GURUPÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
liberatório impetrada

por
João Marcelo da Silva Sousa

em

favor de

JOAO MATEUS ROSARIO SOUSA
, ambos já qualificado nos autos, visando combater ato emanado do Juízo da Vara única de Gurupá/PA, o qual, nos autos do processo nº.

0800330-34.2023.8.14.0020, manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante argumentou, em síntese, que a manutenção
do encarceramento cautelar do paciente se transmudou em verdadeiro constrangimento ilegal, gerado pelo excesso de prazo para a formação
da culpa, haja vista que, até o presente momento, ele se encontra preso e sequer foi notificado acerca do oferecimento da denúncia contra si na origem, sendo tal atraso completamente desmedido e injustificado, de modo que faria jus, então, à concessão da ordem a fim de responder ao feito em liberdade

(id).

Pugnou, então, pelo acolhimento de pedido liminar para revogar a prisão provisória, com imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, a concessão definitiva da ordem impetrada para ratificar a liminar deferida no sentido de autorizá-lo a responder ao processo criminal na condição de réu solto (id 16504730).

Juntou
documentos (id
16504732 – 16536069).

Decisão indeferindo o pedido liminar (id
16509889).

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id 16588637)
.

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pela denegação da ordem (id 16846235).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade da ação, conheço da ordem impetrada e passo ao exame da questão.

No mérito, verifico que a ordem deve ser concedida.

Explico.

Analisando os autos, a conclusão a que chego é que, desde origem, tem se formado um quadro de excesso de prazos extrapolados quanto à realização de atos processuais essenciais, cenário este que, além de não ter sido gerado por culpa do paciente, atualmente, impõe-lhe inegável constrangimento à liberdade de locomoção, especialmente quando considerado o tempo de prisão provisória já cumprido sem notificação e, posteriormente, sem julgamento.

Antes de tudo, importante consignar que a Constituição Federal é assertiva ao conferir a todos o direito ao julgamento em prazo razoável (art. 5º, inc. LXXVIII
[1]
, CF), o qual se torna ainda mais premente quando o acusado responde ao processo privado de sua liberdade.

A propósito, é válido destacar que, a nível internacional, há muito, o tema tem sido objeto de inúmeros julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), inclusive de processos em que se aponta o Brasil como responsável pelo constrangimento ilegal decorrente do descumprimento do direito à razoável duração do processo. Dentre estes, cito os seguintes precedentes:
Caso Ximenes Lopes v. Brasil
(sentença de 4/7/2006);
Caso Nogueira de Carvalho e outro v. Brasil
(sentença de 28/11/2006);
Caso Olmedo Bustos y otros
(sentença de 5/2/2001); Caso do
Massacre de Puerto Bello v. Colômbia
, sentença de 31/1/2006; e Caso
López Alvarez v. Honduras
(sentença de 1º/2/2006).

No ponto, vale frisar, ainda, que, segundo atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[2]
,

os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando cada caso e suas particularidades.

No caso dos autos, é possível notar que existem peculiaridades ímpares que levam à conclusão de que, no processo originário, prazos têm sido extrapolados sucessivamente sem motivação satisfatória, a ratificar o articulado na impetração.

Nesse sentido, verifico que, após sua prisão em flagrante em 17/06/2023, o paciente teve que aguardar, após o marco correspondente ao oferecimento da denúncia ocorrido em 27/06/2023, os seguintes períodos: i)
34 (trinta e quatro) dias
com o processo conclusos para decisão e
sem nenhuma movimentação
, mesmo após formulação de dois peticionamentos veiculando a pretensão de revogação da prisão preventiva
(processo originário – id

96470943 - Pág. 1 – 98021922 - Pág. 1
);
103 (cento e três) dias
para expedição do mandado de notificação
(processo originário – id

96329442 - Pág. 2 – 102054282 - Pág. 2);
116 (cento e dezesseis
) para o recebimento da denúncia e a designação de data para audiência de instrução e julgamento (processo originário – id

102720822);
153

(cento e cinquenta e três dias)
para a realização de audiência de instrução e julgamento; e, desde a finalização da fase instrutória, já aguarda, atualmente,
mais de 1 (uma) semana após a expiração do prazo para o Ministério Público oferecer memoriais escritos
, conforme a regra versada no art. 403, §3º, do CPP, totalizando, portanto, mais de
04 (quatro) meses de atrasos e impulsionamento regular dos atos processuais
, sem que tenha dado causa aos retardos e, ainda, sem que tenham sido apresentadas justificativas plausíveis pela autoridade coatora ou pela acusação.

É válido ressaltar, também, que o processo criminal trata de apenas um crime de tráfico de drogas, com apreensão de pequena quantidade de substância entorpecente, 03 (três) testemunhas e somente 01 (um) acusado, quer dizer, não há nenhuma complexidade processual a amparar o prolongamento indevido do feito.

A somar,
o coacto ostenta condições pessoais favoráveis à sua soltura
, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e atividade profissional lícita.

Nesses termos, considerando o conjunto de fatores acima elencados, concluo que o excesso de prazo apontado na impetração é manifesto e o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção está configurado, razão pela qual não há outro caminho a seguir, senão aquele que conduz à concessão da ordem.

Fica ressalvada, contudo, que o deferimento do pleito liminar, não constitui óbice à eventual decretação de outras medidas cautelares diversas da prisão, a critério do Juízo
a quo
, tampouco, à expedição de novo decreto de prisão cautelar em desfavor do ora paciente em caso de superveniência de fatos novos a ensejar a adoção dessa providência, preservando-se, pois, o poder geral de cautelar franqueado à autoridade coatora.

Ante o exposto,
conheço e concedo a ordem de
habeas corpus
para REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA decretada contra

JOAO MATEUS ROSARIO SOUSA
, brasileiro, natural de Gurupá/PA, data de nascimento 30.07.2001, filho de João Marcelo da Silva Sousa e Flávia Cristina Nogueira Rosário, portador da cédula de identidade RG nº. 7919360, inscrito no CPF nº. 049.746.422-51, residente na Rua Francisco Lima, s/n, Bairro Centro, em Gurupá/PA, nos termos do art. 316,
caput
[3]
, do CPP,

devendo ser expedido competente ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, o qual deverá ser assinado pelo Juízo de origem, incluindo-se os dados do Banco Nacional de Mandado de Prisão, obedecidas as cautelas de estilo.

É como voto.

Belém-PA, 03 de dezembro de 2023

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (Vide ADIN 3392)

[2]
Por todos, cito: RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR QUE PERDURA HÁ CERCA DE 6 ANOS E 6 MESES. JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI SEM PREVISÃO CONCRETA DE DATA PARA ACONTECER.
TEMPO DESPROPORCIONAL. COAÇÃO ILEGAL. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO PROVIDO
. EXTENSÃO DE EFEITOS AOS CORRÉUS. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da Republica), considerando cada caso e suas particularidades. 2. In casu, apesar de ter sido expedida recomendação de celeridade ao Juízo de primeiro grau no RHC n. 133.503/CE, passado cerca de um ano ainda não há notícia de previsão de data para designação da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri. Ademais, recentemente foi formulado e distribuído pedido de desaforamento pelo Ministério Público Estadual ? ainda não analisado ?, o que por certo prolongará significativamente a já exacerbada duração da custódia cautelar. 3.
Conquanto se valide a extensão do tempo para o trâmite da demanda, em razão de sua grande complexidade (vários denunciados e testemunhas), a preservação do cárcere cautelar por cerca de 6 anos e 6 meses, sem nem sequer prognóstico claro para o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri, configura a letargia do aparato do Estado e o constrangimento ilegal, mormente se havia possibilidade concreta de que a tramitação se encerrasse em primeiro grau com maior brevidade
. 4. Sem embargo, à vista da gravidade concreta das condutas que deram supedâneo à pronúncia, verifica-se adequado e suficiente, para atender às exigências cautelares do art. 282 do Código de Processo Penal, impor ao acusado medidas alternativas positivadas no art. 319 do CPP. 5. Recurso provido, para substituir a prisão preventiva do réu por providências cautelares alternativas, sem prejuízo do restabelecimento da constrição provisória, se sobrevier situação que configure a exigência da medida mais severa. Extensão dos efeitos aos coacusados (STJ - RHC: 153214 CE 2021/0282369-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

[3]
Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

Belém, 16/12/2023